Tribunal: STF
Processo: RE 808931
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO - RG (MIN. REL. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). ART. 1º, III, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, E DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE CARGOS PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.